Tribunal: STF
Processo: Rcl 64458
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Francilene Amorim Lima e Outro(a/s) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que supostamente teria descumprido o precedente vinculante proferido na ADI 4.507/DF.



    Em síntese, alega a reclamante:



    “16. Na data da exclusão dos instituidores das pensões em favor das reclamantes, julho/2017, eles haviam preenchido o requisito da carência de ação, porque contribuíram por mais de 20 (vinte) anos (Anexos 28, 29 e 30), motivando as reclamantes a ingressaram com os requerimentos perante o beneficiado (Anexos 08, 09 e 10) e posteriormente com a ação monitória (Anexo 11), em razão da conduta procrastinatória do beneficiado na análise dos requerimentos.



     17. No entanto, a r. Sentença ora reclamada, em afronta a autoridade desta Corte Suprema, acolheu a tese do beneficiado de que os instituidores, por estarem vivos, deveriam ter continuado a recolher a contribuição, agindo de má-fé, porque tem conhecimento de que o FATO GERADOR da Concessão da Pensão Militar é a exclusão do instituidor dos quadros do CBMDF publicada no DODF, seja por morte real (certidão de óbito) ou morte ficta (decisão punitiva disciplinar).”



    Em liminar, requer:



    “2) JULGAR procedente a presente Reclamação Constitucional, para inaudita altera pars, deferir a tutela de urgência (CPC, art. 300) ou tutela de evidência (CPC, 311, II) determinando liminarmente a suspensão dos efeitos da r. Sentença da ação monitória, que fez perecer o pagamento provisório das pensões militares às reclamantes, especialmente à menor (Anexo 24), às 02h45min do dia 07/12/2023, conforme Certidão de Disponibilidade da r. Sentença reclamada (Anexo 34), nos autos da PJe N° 0707520-41.2023.8.07.0018 - 1ª VFPDF - TJDFT;”



    É o relatório. Decido.



    O paradigma invocado tem o seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.218/2001 CONVERTIDA NA LEI N. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE CONVERSÃO: ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 38. PENSÃO MILITAR DEVIDA AOS HERDEIROS DO POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR LICENCIADO OU EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA RESGUARDADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: PROTEÇÃO DOS DEPENDENTES DO MILITAR AFASTADO DA CORPORAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (ADI 4507/DF 2ºjulg, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2022)



    Por ora, não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, necessários à concessão da medida liminar.



    Em nenhum momento da decisão impugnada, afastou-se a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002.



    Na verdade, a decisão impugnada assim assentou:



    “Ocorre que, no que se refere à pensão deixada por ex-militares, quando expulso ou excluído das fileiras da Corporação, a bem da disciplina, o recebimento tem fundamento no art. 38 da Lei nº 10.486/02, in verbis:



    Art. 38. O beneficiário a que se refere o item III do art. 37 poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade com as regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo.



    Parágrafo único. Nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37. (destaquei)



    Para tanto, exige-se que o militar contribuinte da pensão contasse com pelo menos 10 anos de serviço e que, sobrevindo a morte, tenha ele deixado pensão em favor dos seus herdeiros.



    Porém, requer-se que o ex-militar tenha mantido a contribuição após a expulsão.



    Sobre o tema, impende salientar que a Lei nº 9.717/98, que tratou das regras gerais para a organização e para o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assim como dos militares dos Estados e do Distrito Federal, vedou a concessão do benefício de forma diferente daquela prevista no regime geral da previdência social.



    Sendo assim, se os instituidores da pensão – que no caso são militares Ronaldo Kleber da Silva lima, Wandalo Buareto da Silva e Edilson Gomes de Araújo – ainda estão vivos e se não há prova nos autos de que eles continuaram a recolher a contribuição previdenciária depois da expulsão da fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, os Autores não têm direito ao benefício que vindicam.



    [...]”



    Portanto, a autoridade reclamada não afastou a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2022. Assim, pelo menos em um primeiro momento, típico da análise de medidas liminares, não se vislumbra a ofensa ao paradigma vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Noto que, na origem, o Ministério Público Federal apresentou parecer pela carência da ação proposta (monitória) e no mérito, pela improcedência da demanda:



    “Por todo o exposto, o Ministério Público oficia pela rejeição da prescrição e pelo acolhimento da preliminar de carência de base para ajuizamento da ação monitória por ausência de fundo de direito, requerendo a extinção do processo sem análise do mérito. Acaso Vossa Excelência não entenda dessa forma, pugna pela improcedência da ação monitória fundada nas mesmas razões acima deduzidas.” (doc. eletrônico 36, p. 12)



    Posto isso, indefiro a liminar pretendida.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada.



    Cite-se a beneficiária da decisão impugnada para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator